Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710395-60.2022.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargada: Rozilene Antonio de Santana Sales D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão (Id. 43434961) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. A embargada Rozilene Antonio de Santana requereu a homologação da transação celebrada entre as partes. No entanto, não trouxe aos autos o respectivo instrumento negocial devidamente assinado, nos moldes do art. 842 do Código Civil. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que viesse aos autos, pela recorrida, o instrumento da transação, devidamente assinado. No entanto, o prazo referido transcorreu sem que houvesse manifestação das partes (Id. 46711323). Por meio de novo despacho houve a concessão de prazo para a manifestação das partes a respeito do interesse no processamento do presente recurso (Id. 46738887). A ora embargante esclareceu que houve o adimplemento integral da obrigação por meio de transação. Requer, portanto: a) a homologação da transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CP; b) a retirada da restrição do Renajud em relação ao veículo que é objeto da demanda; c) a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de advogado e das demais despesas do processo. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. No caso em deslinde a transação foi perfectibilizada por meio da emissão, pela instituição financeira embargante, de guia de pagamento. Assim, a obrigação já foi integralmente adimplida pela embargada (Id. 46214439 e Id. 46214433). Ademais, a autocomposição por meio de transação, logicamente, revela situação em que não ocorre sucumbência, razão pela qual não pode haver condenação ao pagamento de despesas do processo a ser imposta por meio de ordem judicial. Caso a transação não aborde expressamente a questão, presume-se que cada parte deve arcar com os honorários de advogado devidos ao respectivo procurador. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4o). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5o). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos (CPC, art. 5o). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 19/10/2021.) Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. Id. 46214439 e Id. 46214433) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator